Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-15.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO EM 2009. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO SUBSIDIÁRIO DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. PROMOTORA DE VENDAS. TARIFA DE GRAVAME. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aduz a autora ter entabulado contrato de financiamento para aquisição de um veículo, tendo sido nele incluído o pagamento de Tarifa de Cadastro (R$ 350,00), Tarifa de Registro do Contrato (R$ 208,00), Serviços de Terceiros (R$ 713,10), Promotora de vendas (R$ 181,00) e Tarifa de Gravame (R$ 42,85). (ID 748941 - Pág. 1). Requer o ressarcimento, em dobro, dos valores cobrados indevidamente e indenização por dano moral.
2. Inicialmente, necessário destacar que não se aplica à espécie a Súmula no 3 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, porquanto esta demanda trata de assunto diverso (contrato bancário) daquele sob julgamento no processo no 2012.01.1.020194-0 (comissão de corretagem).
3. Cuida-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, em razão da prescrição (trienal).
4. Sustenta a recorrente, em síntese, inocorrência da prescrição (prazo decenal). No mérito, abusividade na cobrança das taxas, má-fé da recorrida, existência de ato ilícito. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços
6. O Código Civil deve ser aplicado subsidiariamente ao Código de Defesa do Consumidor no que concerne ao prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito nas relações de consumo em que se discute a abusividade de cláusula contratual (art. 42 do CDC), devendo-se aplicar, na espécie, o prazo prescricional de 10 anos disposto no art. 205 do CC. Nesse sentido: REsp 995.995/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 16/11/2010. Afasto a prejudicial de mérito apontada.
7. A Tarifa de Cadastro se justifica quando cobrada uma única vez, no início do relacionamento do consumidor com a instituição financeira, para custear as despesas com realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, conforme decisão proferida no Recurso Especial no 1.251.331, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Não há abusividade na cobrança em si, desde que não onere excessivamente o consumidor. No caso em comento, mostra-se excessiva a cobrança do valor de R$ 350,00, quando o mesmo serviço pode ser contrato pela recorrente por preço inferior. Não restou comprovado nos autos que o valor da despesa paga pelo consumidor, corresponde ao valor médio praticado no mercado ou, se maior, se justifica pela diferenciação do serviço oferecido (art. 373, II, CPC).
8. No tocante às despesas com registro de contrato, por incluídas nos custos operacionais, devem ser suportadas pelo fornecedor, sob pena de transferência ao consumidor dos encargos administrativos inerentes à atividade principal da instituição financeira, além de violação aos princípios da publicidade e da transparência (Lei 8078/90, 6o, III, 46, parte final e art. 51, IV e §1o, do CDC).
9. No tocante à taxa intitulada de “Serviço de Terceiro”, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (Tema n. 958 - REsp 1.578.553 - SP). Na espécie, é necessário reconhecer a abusividade na cobrança, porquanto o contrato não discrimina os serviços a serem prestados e quem os executará.
10. A cobrança pelos serviços prestados por terceiros viola a boa-fé objetiva, na medida em que denota transferência ao consumidor dos encargos administrativos, que deveriam ser suportados pela instituição financeira. Demais disso, representa desvantagem exagerada suportada pelo consumidor. Tal prática viola o princípio da informação clara e adequada ao consumidor, nos moldes dos arts. 6o, III, 46, parte final e art. 51, IV e §1o, do CDC, pois não há qualquer indicação no contrato firmado entre as partes quanto à finalidade e destino dos encargos suportados pelo consumidor sob a rubrica “Promotora de Vendas”.
11. O registro do gravame foi criado para obstaculizar fraudes e realização de mais de um financiamento sobre o mesmo veículo, resguardando única e exclusivamente a instituição financeira, merecendo ser por ela custeado.
12. Por fim, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que, o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor. No caso concreto, o contrato assinado pela consumidora prevê expressamente a cobrança das mencionadas taxas. A previsão contratual subsidia o engano justificado, apto a afastar a repetição do indébito.
13. Por fim, não há como concluir, pelas provas acostadas aos autos, que a autora/recorrente foi exposta a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). Desse modo, não resta subsidiada a reparação por dano moral, por não demonstrada grave afetação aos direitos da personalidade do réu/recorrente
14. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Parcialmente provido para determinar a devolução simples das tarifas correspondentes a Tarifa de Cadastro (R$ 350,00), Tarifa de Registro do Contrato (R$ 208,00), Serviços de Terceiros (R$ 713,10), Promotora de Vendas (R$ 181,00) e Tarifa de Gravame (R$ 42,85), acrescidas de correção monetária, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora, contados a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC).
15. Vencedor, mesmo que em parte, a recorrente, sem custas e honorários advocatícios.